Tribunal: TJDFT
Processo: 0707800-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707800-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXSANDRO DA SILVA NEVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEXSANDRO DA SILVA NEVES, em face da decisão proferida em ação de procedimento comum em trâmite na 3a Vara Cível de Brasília/DF, proposta em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA SA e do CARTAO BRB S/A, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança das faturas que entende indevidas e a não incidência de juros sobre os lançamentos supostamente fraudulentos. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que foi vítima de fraude bancária e que foram efetuadas compras em seu cartão de crédito, inclusive na modalidade virtual, e que, além disso, seu limite de cartão foi aumentado sem a sua solicitação e sem a sua autorização. Relata que tomou as providências para o cancelamento dos lançamentos indevidos, e que foi instruído pelo seu gerente que realizasse o pagamento da fatura referente aos valores que reputasse como devidos e que assim procedeu. Aduz que, sem qualquer autorização, a agravada lançou débito automático de todo o valor que havia na conta bancária do agravante (R$ 4.258,55) e que, passados três meses da contestação realizada no aplicativo, não houve qualquer resposta acerca da demanda. Narra que notou em seu aplicativo do banco agravado a mensagem de que foi registrado em sua conta Saldo Provisionado no valor de R$ 22.516,01, o qual significa que até o limite do referido valor que for depositado em sua conta não poderá ser usufruído pelo agravante. Dessa maneira, seu salário que está prestes a ser depositado, será totalmente tomado para adimplir a dívida da fatura de cartão de crédito que se encontra sob análise pelas instituições agravadas. Ao ID. 56337994, comprova que solicitou o cancelamento do débito automático de fatura de cartão de crédito vinculado à sua conta bancária. Requer a reforma da decisão agravada para que seja deferida a medida liminar para determinar a suspensão dos valores indevidamente lançados, a fim de que não haja cobrança de juros sobre os lançamentos fraudulentos e para que seja possível realizar o pagamento da fatura do cartão de crédito apenas do valor efetivamente devido; que as agravadas se abstenham de realizar qualquer cobrança, na modalidade débito automático, relativa ao cartão de crédito na conta do agravante; e que seja determinado o imediato reembolso decorrente do débito automático realizado indevidamente na quantia de R$ 4.258,55, por se tratar de verba alimentar indevidamente descontada, dado que inválidos os lançamentos e inexistente a autorização específica para o desconto, tudo sob pena de multa diária a ser fixada. Preparo recolhido ao ID. 56337997. É o relato do necessário. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve restar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, artigos 1.019, inc. I, e 300, caput, do Código de Processo Civil. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si. Isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. E nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação à urgência, é plausível supor os prejuízos que adviriam ao agravante caso o seu salário continue sendo comprometido com os descontos ora questionados, sobretudo em relação ao valor referente ao “Saldo Provisionado” que em muito supera a própria remuneração do agravante. Quanto à probabilidade do direito, a retenção integral de salário, ainda que conste cláusula autorizativa pelo devedor, é considerada ilegal, uma vez que fere à dignidade da pessoa humana, comprometendo a subsistência digna e o mínimo existencial do devedor, corolários insertos na Constituição Federal. A apropriação pela instituição financeira da integralidade dos depósitos feitos a título de salário para fazer frente a débitos com o banco, sem qualquer determinação judicial, caracteriza arbitrariedade e violação à Política Nacional das Relações de Consumo. É ilícito o comprometimento da totalidade da referida quantia para pagamento de dívida, pois impõe ao correntista situação que lhe retira o mínimo necessário à sua sobrevivência e dos que dele dependam, como no caso dos presentes autos. Ainda que o c. STJ admita a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), é necessário que se garanta a preservação de percentual capaz de dar guarida à dignidade da devedora e de sua família. Deixo para apreciar o pedido quanto ao desbloqueio e reembolso da quantia de R$ 4.258,55 realizada na conta bancária do agravante, para o momento posterior à manifestação das agravadas. Dessa forma, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para: a. Determinar a suspensão dos descontos de valores referentes às compras lançadas em sua fatura de cartão de crédito (no dia 14.11.2023) e contestadas pelo agravante em chamado efetuado pelo aplicativo do BRB Card em 06.12.2023 (ID. 186560485, pág. 4 dos autos de origem) e que ainda se encontra em análise, e, ainda, para que não haja cobrança de juros sobre os lançamentos em discussão. b. Deferir o pedido do agravante para que, por ora, realize o pagamento da fatura de cartão de crédito referente aos valores que repute como devidos, excluindo os valores que se encontram sob análise de contestação de compra por meio do protocolo no 4863568 no aplicativo BRB Card; c. Determinar que as agravadas se abstenham de realizar qualquer cobrança, na modalidade débito automático, relativa ao cartão de crédito na conta do agravante, inclusive na modalidade de "Saldo Provisionado". Comunique-se ao ilustrado juízo singular. INTIMEM-SE COM URGÊNCIA os agravados para cumprimento da presente decisão e para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 4 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital